Tribunal: TJMT
Processo: 1005459-80.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005459-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME - CNPJ: 86.700.275/0001-53 (EMBARGADO), SOARES & AGUIAR SOARES LTDA - CNPJ: 09.513.808/0001-47 (EMBARGANTE), SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 14.928.859/0001-70 (EMBARGANTE), GUNTER MASKE - CPF: 431.781.979-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO - AÇÃO DE DESPEJO C/C TUTELA ANTECIPADA – LOCAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO

– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissão e contradição apontadas pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

SHOPMAR COMERCIO E INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA e SOARES & AGUIAR SOARES LTDA,
interpuseram embargos de declaração no
ID nº 177657654
em face da
JATOBÁ LOCACÃO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
, objetivando sanar supostas omissões, contradições e erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 177349658
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009258-34.2023.8.11
, reformando em parte a decisão singular a
fim de indeferir o pedido de depósito pleiteado pelas autoras, ficando autorizado o seu levantamento pelas depositantes.

Inicialmente, as embargantes teceram longas considerações sobre todos os processos existentes na comarca, concluindo que não lhes foram oportunizadas as mesmas condições oferecidas à autora/embargada na aquisição o bem, sendo desrespeitado o direito de preferência das locatárias.

Destacam ainda que em havendo outras 2 (duas) ações pendentes de julgamento que versam sobre o mesmo objeto (ação anulatória e ação renovatória), não só é irreversível como também é precoce a antecipação do final do processo com a prolação da sentença de despejo, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal e ampla defesa.

Ponderam que ao se analisar a decisão prolatada, tem-se que apenas os documentos citados pelo embargado foram considerados e as contranotificações enviadas pelos embargantes ao proprietário à época, todos de conhecimento da embargada, sequer foram apreciadas, em especial o pedido de detalhamento para o negócio, em atendimento ao disposto no art. 27, parágrafo único, da Lei 8245/91, o que alteraria a substância do julgado.

Adiante, enfatizam as
embargantes que o v. acórdão resta omisso,
ao não analisar as notificações (contranotificações) feitas ao proprietário, sempre no sentido de que se cumprisse o disposto no art. 27, da Lei de locações.

Ponderam que o acórdão também se mostra contraditório quando lança o valor de “R$10.250.000,00 (dez milhões e duzentos e cinquenta mil reais), enquanto o depósito do valor da perempção das locatárias foi muito aquém, qual seja, R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), maculando a sua relevância da fundamentação”, pois além do valor estar incorreto, os 4 milhões depositados vieram acompanhados de diversos imóveis.

E continuam:

“(...)
Ademais, o Acórdão não cita, em momento algum, que o Embargado teria cumprido a Lei, ou seja, é omisso no que tange ao exercício do Direito de preferência e de ciência das condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento (art. 27, da Lei nº 8245/91), tudo isso consubstanciado na DISPENSA DE CERTIDÕES QUANDO DA LAVRATURA DA ESCRITURA, pelo qual se requer manifestação também neste sentido.

Logo, não poderia o Embargado, ciente da locação, das contra-notificações, vir a Juízo reclamando o despejo sem que, ANTES, comprovasse que cumpriu TODOS os requisitos exigidos, impostos pela Lei, já que aqui não há lugar para “transcumprimento” de norma. (...)”.

Asseveram ainda que não foram cumpridos os requisitos para a concessão da medida liminar, diante da ausência de prestação da caução, conforme determina o § 1º, além do inciso VIII, do artigo 59 da Lei do Inquilinato. Posteriormente, informam que a caução foi apresentada sete (07) meses após ajuizamento da ação de despejo, indo e encontro com a norma de regência.

Pontuam também que houve negativa de vigência do § 3º do artigo 300 do CPC/15, diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão trazida no v. acórdão.

No mais, pretende tutela recursal para suspensão do v. acórdão embargado até julgamento dos presentes embargos de declaração.

Concluindo, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário arguem os seguintes dispositivos legais e constitucionais:
art. 8º, art. 300, “caput”, e seus § 1º e § 3º; art.932, inciso II; art. 77, I , II , III e VI, todo do CPC/15; Lei 8245/91: artigos 27, e seu parágrafo único; 59 e §1º, inciso 8º; e artigo 5º , inciso I, LIV e LV, da Constituição Federal.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento ao recurso para sanar as omissões e contradições apontadas, a saber:

“a) em que consistem os riscos à Embargada na demora do provimento, à vista do recebimento de renda até o final do processo (finalidade social da empresa atingida), com as Embargantes despendendo valores de alugueres;

b) que a decisão analise as contra-notificações da Embargante, acostadas aos processo nº 1001861-10.2022.8.11.0015 e nº 1021534- 86.2022.8.11.0015, citados no Acórdão, e se aponte em que momento as Embargantes tiveram respeitado o disposto no art. 27 e seu parágrafo único, da Lei 8245/91, considerando não só a dispensa de certidões quando da lavratura da escritura, mas também a ciência inequívoca das partes e seus defensores quando dos diversos “ ́passeios” sobre as ações ajuizadas contra Gunter Maske;

c) seja desfeita a contradição ou se aponte, na escritura de compra e venda sem certidões, o valor de “R$10.250.000,00 (dez milhões e duzentos e cinquenta mil reais) em dinheiro, contrapondo o depósito do valor das locatárias em R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) + imóveis;

d) que se fundamente, lançando as razões pelas quais o Acórdão admite a postergação do depósito da caução prévia, em desconformidade com o art. 59, parágrafo primeiro, da Lei 8245/91;

e) que seja adequadamente fundamentada a decisão apontando os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da Embargada e da Embargante, e ainda, em que consiste perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo considerando os valores e bens depositados pela Embargante nos feitos;

f) que se fundamente qual seria a forma de reversão da medida com o fundo de comércio das Embargantes extinto, desmanchado, sem funcionários, sem ponto, sem a propriedade imaterial do fundo de comércio;

g) que a decisão lance os motivos de ter antecipado as decisões nos processos em trâmite na primeira Instância, ainda sem instrução (art. 489, §1º, inciso III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão);

h) que a decisão fundamente, de forma adequada, as razões para alterar o entendimento pacífico deste Tribunal e da própria relatora, no que tange a não concessão de tutela cautelar para a garantia do contraditório e defesa (Art. 489, § 1º, VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento)”.

A liminar recursal de efeito suspensivo foi concedida no
ID nº 181075685
.

As contrarrazões da embargada
JATOBÁ LOCAÇÕES DE IMÓVEIS EQUIPAMENTOS LTDA
, vieram no
ID nº 178570190
, alegando inovação recursal, já que as teses que foram desenvolvidas nos presentes embargos de declaração não foi objeto de alegação em sede de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, conforme verifica-se do ID nº 169202180, portanto, se não foi objeto de discussão, desta forma, não há que se falar nos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Em princípio, vale salientar que é incabível em sede de embargos de declaração inovação recursal, uma vez que aclaratórios não se prestam como recurso de revisão, tendo por finalidade esclarecer contradição, obscuridade, omissão e suprir erro material ocorrido em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado.

Sobre o tema, do STJ e deste TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 - Os embargos declaratórios não se prestam como recurso de revisão, e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios consistentes em omissão, contradição ou obscuridade. 2 - A inovação recursal é incabível em sede de embargos declaratórios. Hipótese em que a tese da incompetência do órgão expedidor da certidão comprobatória da condição de ex-combatente não foi aduzida no momento oportuno. 3 - Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl no REsp: 869158 SP 2006/0158299-0, Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 21/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
INOVAÇÃO RECURSAL

–
IMPOSSIBILIDADE

– EMBARGOS REJEITADOS. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade.”
(TJMT - ED: 01130494620178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/02/2018)

Aliás, no caso, seria até desnecessário as contrarrazões ao agravo de instrumento, na medida em que a decisão agravada não foi desfavorável aos ora embargantes.

Assim sendo, não há que se falar em inovação recursal.

Feitas tais considerações, passo a apreciar o mérito recursal.

Cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso e contraditório, além de conter erro material

“(...)
V O T O

Eminentes pares

Incialmente, vale salientar que o
presente recurso
, extraído da
Ação de Despejo n
º
1001369-81.2023.8.11.0015
, deve ser julgado na mesma sessão do recurso conexo -
RAI nº 1009258-34.2023.8.11.0000 –,
este interposto contra decisão proferida na ação conexa na origem, denominada
Ação de Anulação de Negócio Jurídico Cumulada Com Adjudicação
nº
1021534-86.2022.8.11.0015
.

Inclusive, valho-me da decisão proferida naquele
RAI nº 1009258-34.2023.8.11.0000
para subsidiar o meu voto neste recurso,
sobre as notificações realizadas pelo locador às locatárias, a compra e venda do imóvel realizada pela agravante, bem como sobre o alegado direito de preferência, para, posteriormente, verificar a tutela de urgência postulada pela agravante
JATOBÁ LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME
para a retomada do imóvel em face da ação de despejo acima mencionada:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LOCAÇÃO COMERCIAL - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS -AMPARO LEGAL - ARTIGO 167 DA LEI DE REGISTRO PÚBLICO - MERA INFORMAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO - DIREITO DE PREFERÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO - FORTES INDÍCIOS DE REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES AO LOCATÁRIO PARA EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA - DEPÓSITO MUITO AQUÉM DA COMPRA E VENDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A averbação de uma ação à margem da matrícula tem amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, na Lei de Registro Público (artigo 167 da Lei nº 6.216 de 1995), portanto, não há que se falar que tal ato se mostra ilegítimo.

A averbação à margem da matrícula dos imóveis acerca da existência da ação apenas resguarda o interesse de terceiros de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, vez que não atinge os atributos da propriedade, por não tornar o bem indisponível.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, a exemplo dos autos, onde os locatários foram regularmente notificados para exercer o direito de preferência e não o fizeram, oportunizando a venda do imóvel locado pelo locador a terceiro.

Ainda que fosse possível o direito de preferência pelos locatários, o depósito do valor deve corresponder ao valor da venda do imóvel locado. O depósito de valor muito aquém ofende os ditames legais da Lei do Inquilinato, maculando a tutela de urgência concedida na origem.-”

Conforme se denota, os fortes indícios apontam que as notificações realizadas pelo locador dando preferência às locatárias para adquirir o imóvel locado deram-se de forma regular, e diante da inércia destas, o bem foi adquirido pela agravante por valor superior ao oferecido pelas locatárias, assim, até prova em contrário, a Lei do Inquilinato foi respeitada.

De igual sorte, os indícios apontaram que, se por uma eventualidade, fosse possível o exercício do direito de preferência, dificilmente o direito socorreria as locatárias, uma vez que o valor da compra e venda se deu por
R$10.250.000,00 (dez milhões e duzentos e cinquenta mil reais)
, enquanto o depósito do valor da perempção das locatárias fui muito aquém, qual seja, R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), maculando a sua relevância da fundamentação.

Feitas tais ponderações passo apreciar o presente recurso.

Conforme se denota, o douto juiz singular declarou que existem dois contratos de locações do imóvel alienado: um deles celebrado com a empresa SOARES & AGUIAR SOARES LTDA e o outro com a empresa SHOPMAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. Não obstante isto,
após a aquisição do imóvel, a autora notificou somente a empresa Soares & Aguiar Soares Ltda acerca da denúncia do contrato de locação
.

A meu viso, até prova em contrário, em se tratado de contratos relativos ao mesmo imóvel, que possuem as mesmíssimas condições, a mesma data de assinatura, o mesmo prazo de duração da locação e o mesmo valor de aluguel, firmados com pessoas jurídicas distintas, contudo, como mesmo sócio e representante legal (CIRO JOSÉ SOARES), o qual recebeu a notificação da locatária SOARES & AGUIAR SOARES LTDA, faz-se totalmente desnecessária a notificação da SHOPMAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

A "Notificação Extrajudicial" foi realizada pelo Cartório do 1º Ofício de Sinop/MT – Registro de Títulos e Documentos – sendo devidamente recebida em data de
12/07/2022
pelo Sr.
CIRO JOSÉ SOARES
, o qual é a pessoa física representante legal tanto da pessoa jurídica
SOARES & AGUIAR SOARES LTDA
e
SHOPMAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

Portanto, denúncia a que se refere o
artigo 8º, § 2º da Lei 8245/1991
atingiu a finalidade de dar conhecimento ao atual locatário que o novo proprietário possui a intenção de retomada, propiciando prazo razoável para desocupar o imóvel objeto do contrato de locação.

Logo, se houve o recebimento pessoal pelo Sr.
CIRO JOSÉ SOARES
, representante legal das duas locatárias

quanto ao teor da "Notificação Extrajudicial" em decorrência da alienação, o que é indiscutível, não há dúvida de que foi atingida a finalidade do artigo 8º, § 2º, da Lei 8245/1991, qual seja, demonstrar de forma inequívoca que o atual proprietário possui a intenção de retomada do imóvel.

Aliás, a jurisprudência há muito tempo vem entendendo que pouco importa a forma como ocorrem as notificações a que se refere a Lei do Inquilinato, bastando que se atinja a finalidade legal e desde que ocorra de maneira inequívoca.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - NOTIFICAÇÃO – VALIDADE. -
A notificação exigida pela Lei nº 8.245/91 não prevê qualquer forma especial para o ato, nem o seu recebimento pessoal pelo locatário, bastando a sua entrega no endereço do imóvel objeto da locação, mormente quando se trata de locação não residencial, destinada a desenvolvimento de atividade empresarial, fato que atrai a aplicação da teoria da aparência
.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento 1.0000.19.007120- 9/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgamento em 19/09/2019, publicação em 20/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECEBIDA SEM RESSALVA POR TERCEIRO, SUPOSTAMENTE PORTEIRO DO PRÉDIO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
A notificação extrajudicial não prescinde de forma especial, podendo ser ela feita por via postal, bastando ser enviada ao endereço constante do contrato de locação, sem a exigibilidade do recebimento pessoal como forma de validar os seus efeitos
. É irrelevante que o funcionário do prédio tenha firmado o AR, se a correspondência foi entregue no endereço constante no contrato de locação firmado entre as partes.”
(TJ-MS 00508665320108120001 MS 0050866-53.2010.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 23/05/2017, 3ª Câmara Cível)

"(...)
Para ser feita a denúncia do contrato a lei não exige forma especial para o ato, nem o seu recebimento pessoal pelo locatário, bastando a sua entrega no endereço do imóvel objeto da locação. O que importa é a finalidade ser atingida de informar ao locatário sobre a vontade do locador de reaver o imóvel
." Precedentes do TJCE.”
(TJ-CE - AC: 0136381-19.2013.8.06.0001, Relator: Francisco Luciano Lima Rodrigues, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

“APELAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO LOCAÇÃO Pretensão ao despejo por denúncia vazia - Preenchimento dos requisitos previstos no art. 46 da Lei de Locações -
Notificação válida e eficaz - Enviada ao endereço do locatário, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiros, presume-se sua aptidão para cientificar o locatário, não havendo provas capazes de afastar essa presunção
. Despejo cabível Recurso provido.
(TJSP
Apelação nº 0002854-89.2011.8.26.0451
, Relator Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 04/09/2019).

Desta forma, tendo a notificação atingido a finalidade do
artigo 8º, § 2º da Lei do Inquilinato
, a decisão singular que defende a notificação das duas pessoas jurídicas, representadas pelo mesmo sócio, não se sustenta.

De igual sorte, findo a locação por prazo determinado, cessa de pleno direito o contrato, independentemente de notificação ou aviso, conforme dispõe o
artigo 56
do mesmo ordenamento jurídico, exceto no caso do
Parágrafo único
do citado artigo. Confira:

“
Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso
.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.”

Observa-se da leitura do dispositivo legal acima transcrito, o contrato de locação cessa de pleno direito após transcorrido o prazo nele estabelecido, momento a partir do qual, o locador que não tenha interesse na continuidade da relação contratual passa a ter o prazo de 30 (trinta) dias para denunciar o contrato.

Na hipótese, ambos os instrumentos contratuais de locação, os quais são idênticos – findaram-se em
01/01/2023
, e a Ação de Despejo para Uso Próprio foi ajuizada em
30/01/2023
, portanto, antes de 30 dias.

No entanto, para fins de tutela de urgência, o locador deve cumprir o disposto no
artigo 59, § 1º, inciso VIII, da Lei do Inquilinato
. Confira:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
:

(...)

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
;
Grifei.

No caso em discussão, restaram cumpridas os requisitos do § 1º, além do inciso VIII, do artigo 59, para concessão da liminar de desocupação, uma vez que foram prestadas a caução no valor equivalente a três meses de aluguel (§ 1º), bem como foi proposta a ação de despejo antes de trinta (30) dias do término do prazo de locação (VIII).

Quanto à alegada tramitação da
Ação Renovatória de Locação nº 1001861-10.2022.8.11.0015
, também um dos motivos para não concessão da liminar de despejo no feito principal, cumpre salientar que analisando-a detidamente na origem, verifica-se que esta foi
ajuizada contra o antigo proprietário
, no entanto, quando as locatárias tinham pleno conhecimento que o locador pretendia vender o imóvel locado, tanto é que todas as notificações realizadas, informando do direito de preferência, ocorreram antes do ajuizamento da ação (
21/06/2021
,
23/06/2021 e 22/07/2021
),
respeitando-se o direito
de preferência das locatários foram respeitadas.

Aliás, até a presente data, passados aproximadamente um (01) ano do registro do imóvel em nome do novo proprietário, continua a figurar no polo passivo da demanda renovatória o antigo proprietário.

Deste modo, diante da compra e venda do imóvel locado, respeitando o direito de preferência dos locatários; do novo adquirente ser estranho à ação renovatória, já que sequer foi substituído no polo passivo; e em face do vencimento do contrato de locação, a ação renovatória encontra-se fragilizada, muito mais ainda em razão do que dispõe o artigo 8º da Lei do Inquilinato, ao definir:

“Art. 8º Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel
.”

No caso, os contratos não foram averbados junto à matrícula do imóvel, bem como a agravante denunciou as locatárias no prazo de 90 dias do registro da compra do imóvel locado, que não tem interesse na locação, logo, o sucesso da ação é improvável.

Diante de todas as circunstâncias, a probabilidade do direito milita em favor do agravante que cumpriu à risca às disposições da Lei do Inquilinato, em especial ao disposto no
artigo 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91
.

De mais a mais,
o perigo da demora é inverso - até porque, a cada mês que passa com as locatárias na posse do imóvel, o prejuízo da agravante é imensurável, além de ser tolhido da posse direta do seu imóvel para uso próprio.

Desta forma, estando
presentes os requisitos estabelecidos na legislação locatícia para desocupação imediata, especialmente porque restaram cumpridas o disposto no artigo 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91, a tutela de urgência é medida que se impõe:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
:

(...)

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
;
Grifei.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT e Câmara:

“
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO COMERCIAL COM PRAZO DETERMINADO - AÇÃO PROPOSTA NO DO PRAZO DE TRINTA DIAS DO TERMO DO CONTRATO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 59, § 1º, INC. VIII, DA LEI Nº 8.245/91 ALTERADA PELA LEI Nº 12.112/09 – DEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando-se que, de plano, os requisitos previstos no art. 59, § 1º, inc. VIII, da Lei nº 8.245/91, com as alterações dadas pela Lei 12.112/09, foram comprovados, de rigor a manutenção da concessão liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias
.”
(TJ-SP - AI: 20449806620218260000 SP 2044980-66.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

“AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI N. 8.245/91 – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Findo o prazo estabelecido para a locação não-residencial, havendo a resistência da locatária em desocupar o imóvel, mesmo após ser notificada para tanto, e o consequente ajuizamento da ação de despejo por denúncia vazia no prazo legal, com a prestação de caução no valor equivalente a 03 (três alugueis), dando cumprimento ao que preceitua o art. 59, § 1º, inc. VIII, da Lei n. 8.245/91, cabível é a concessão da medida liminar de despejo
Ainda que o contrato de locação firmado entre as partes possua garantia fidejussória, convém esclarecer que sendo a ação de despejo proposta com fundamento na denúncia vazia, tal garantia não impede a concessão da liminar, pois, o pedido de despejo não se deu com base na inadimplência dos aluguéis, nos termos art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei do Inquilinato”.
(TJ-MT 10179855020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – TÉRMINO DA LOCAÇÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1.º, INCISO VIII, DA LEI 8.245/91 – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei n. 8.245/91, nas ações que tiverem por fundamento o término do prazo de locação não residencial, será concedida a medida liminar para desocupação do imóvel, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e se a ação tiver sido proposta em até 30 (trinta) dias do decurso do prazo da notificação enviada ao locatário do intento da retomada do imóvel
.
Na hipótese, porquanto preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, não visualizo razões para reformar a decisão objurgada, de modo que não é suficiente a alegação do Agravante no sentido de que o contrato foi firmado por prazo determinado
.”
(TJ-MT 10006334520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de deferir o pedido liminar de despejo, devendo ser lavrado na origem o respectivo termo de caução, após, deverá o juízo singular determinar a intimação das locatárias, para no prazo de 30 (trinta) dias, desocupar voluntariamente o imóvel locado, sob pena de despejo compulsório.

É como voto.-

Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento
art. 8º, art. 300, “caput”, e seus § 1º e § 3º; art.932, inciso II; art. 77, I , II , III e VI, todo do CPC/15; Lei 8245/91: artigos 27, e seu parágrafo único; 59 e §1º, inciso 8º; E artigo 5º , inciso I, LIV e LV, da Constituição Federal.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, revogo a liminar recursal foi concedida no
ID nº 181075685
.

Todavia, concedo o prazo de mais 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo coercitivo, a contar a publicação do presente expediente.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023